Tribunal: TJMT
Processo: 1015974-48.2023.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015974-48.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência, Perseguição]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ODEMIR CARETA PORTO - CPF: 825.664.701-97 (APELANTE), ANDERSON AMARAL ROSA - CPF: 892.419.321-04 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DEOCLISIA SOARES QUEIROZ - CPF: 934.834.812-49 (VÍTIMA), LUIZA LARISSA ALVES PORTO DOS SANTOS - CPF: 970.575.761-53 (ASSISTENTE), THIAGO GERALDO MARQUES - CPF: 693.823.441-87 (ASSISTENTE), MARIANA XAVIER DOS SANTOS - CPF: 884.409.821-00 (ASSISTENTE), ATILIA ROSA DA SILVA - CPF: 526.758.159-34 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1015974-48.2023.8.11.0042

APELANTE: ODEMIR CARETA PORTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTEXTO DE VULNERABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), no contexto da Lei Maria da Penha, em razão de declarações intimidatórias proferidas por ex-companheiro à vítima, com quem manteve relação conjugal por 12 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a suficiência do conjunto probatório à condenação pelo crime de ameaça; (ii) analisar a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal sem fundamentação; (iii) examinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (iv) avaliar a legalidade da fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de ameaça configura-se com a prolação de palavras aptas a causar fundado temor na vítima, independentemente da intenção do agente de consumar o mal anunciado.

4. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, como boletim de ocorrência, declarações anteriores e confissão parcial do réu, constitui prova suficiente em crimes de violência doméstica.

5. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação idônea, impondo-se seu redimensionamento para 1 mês de detenção.

6. Correta a não substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, conforme art. 44 do CP e Súmula 588 do STJ.

7. A fixação de indenização mínima por dano moral dispensa instrução probatória específica, bastando pedido expresso na denúncia, conforme o Tema 983 do STJ e Enunciado 14-A da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena para 1 (um) mês de detenção, em regime aberto, mantida, no mais, a sentença de primeiro grau.

TESE DE JULGAMENTO:
"1. O crime de ameaça se consuma com a prolação de palavras aptas a infundir temor na vítima, sendo irrelevante a intenção do agente de concretizar o mal anunciado. 2. Em crimes praticados no contexto da Lei Maria da Penha, é válida a fixação de indenização mínima por dano moral, desde que haja pedido expresso na denúncia, independentemente de prova específica do dano. 3. É inadmissível a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando não se reconhece nenhuma circunstância judicial negativa."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, 59 e 147; CPP, art. 387, IV; Lei 11.340/2006; CF/1988, art. 5o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.675.874/MS (Tema 983); APn 943/DF, rel. Min. Jorge Mussi, DJe 12/5/2022; HC 437.730/DF, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 1o/8/2018.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1015974-48.2023.8.11.0042

APELANTE: ODEMIR CARETA PORTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por ODEMIR CARETA PORTO contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do crime de ameaça [art. 147,
caput
, c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006] à pena de 1 [um] mês e 5 [cinco] dias de detenção, em regime aberto, além do pagamento de um salário mínimo a título de indenização por danos morais à vítima DEOCLISIA SOARES QUEIROZ.

Alega que não há provas bastantes para a condenação, razão pela qual busca a absolvição. Subsidiariamente, pede “uma redução mais significativa” da pena em razão da confissão espontânea, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a exclusão da condenação pelo dano moral.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1015974-48.2023.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia narra o seguinte:

“Consta do incluso inquérito policial que no dia 09/07/2023 (conforme certidão ministerial anexa), à noite, durante ligação telefônica, ODEMIR CARETA PORTO ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave, à sua ex-convivente, DEOCLISIA SOARES QUEIROZ, conforme Boletim de Ocorrência no ID: 129594985 e termo de declarações de ID: 129594985 – p. 3/4 e certidão ministerial anexa.

Alude dos autos que a vítima e Denunciado conviveram maritalmente por 12 (doze) anos, possuindo uma filha, a menor V.V.S.C. (6 (seis) anos de idade à época dos fatos).

Consta dos autos que em razão de ameaças e de ODEMIR ter supostamente molestado sexualmente sua filha, Deoclisia terminou o relacionamento e solicitou medidas protetivas, as quais foram deferidas no bojo dos autos do PJE registrado sob o no 1009348-13.2023.8.11.0042.

Narram os autos também que na data do término do relacionamento, a vítima saiu da residência levando consigo somente as roupas que estava vestindo, deixando seus pertences e objetos pessoais para trás.

Em razão disso, na data de 09/07/2023, noite de domingo, a vítima entrou em contato com ODEMIR, por meio de ligação, a fim de solicitar que este devolvesse seus pertences e, durante a ligação, o Denunciado a ameaçou dizendo que “iria queimar alguns de seus pertences e vender outros".

Quando registrou o boletim de ocorrência, DEOCLÍSIA narrou à autoridade policial
“que quando se separou de ODEMIR, saiu de casa apenas com as roupas que estava vestindo no dia, e que deixou todos seus pertences e objetos pessoais para trás; QUE, durante esse tempo esta tentando recuperar seus pertences pessoais, sendo material de trabalho, documentos e roupas; QUE, tentou conversar com ODEMIR sobre seus pertences pessoais nesse período, contudo, quando conseguiu falar com ele, no dia 10/7/2023,
seu ex-companheiro lhe disse que “IRIA QUEIMAR ALGUNS DE SEUS PERTENCES E VENDER OUTROS
[...]"
[termo de declarações de ID. 129594985 - pág. 3]

Recebida a denúncia, ODEMIR foi citado e apresentou resposta à acusação.

Na instrução processual, a vítima relatou:

“MP: Então, deixa eu falar para a senhora, esse caso aqui é aquele que aconteceu logo depois que a senhora saiu de casa, e segundo a senhora disse na polícia, a senhora largou coisas, os objetos, roupas da senhora para trás. E a senhora estava querendo essas roupas de volta, os objetos da senhora?

Vítima: Sim.

MP: E aí?

Vítima: Foi realmente assim. Eu saí de casa dia 29 de maio, fui para a casa da minha mãe, com a minha filha, e aí no final de semana, não me recordo se foi dia das crianças, mas assim, ele ligou e depois consequentemente várias ligações nesse termo.

MP: Lá na polícia a senhora contou que a senhora ligou querendo pegar as coisas de volta?

Vítima: Sim.

[...]

MP: Eu vou contar o que a senhora disse na polícia, que fez com que o Ministério Público entendesse que ele praticou ameaça com a senhora. Lá na polícia a senhora contou no ano passado que a senhora saiu de casa, largou as roupas lá na casa, queria as roupas de volta e que por meio de uma ligação telefônica ele teria dito o seguinte para a senhora. Ele teria dito que ia queimar os objetos da senhora, as roupas, os objetos que a senhora tinha deixado lá, que pertenciam à senhora e que o restante ele ia vender. Por isso, por causa dessa fala que teria acontecido do seu ODEMIR em relação à senhora, numa chamada telefônica, é que o Ministério Público entendeu que aconteceu a ameaça. Aí eu vou perguntar para a senhora.
Ele chegou a afirmar isso para a senhora
?

Vítima:
Sim, correto
.

MP: Que iria queimar a roupa da senhora, ia vender o restante?

Vítima: Sim.

[...]

MP: Então me conta, como que aconteceu isso?

Vítima: Eu estava no final de semana com meus familiares e aí ele fez a ligação.

MP: Foi ele que ligou para a senhora?

Vítima: Eu acho que eu tinha ligado antes, querendo minhas coisas, meus pertences, porque quando eu saí de casa eu só com a roupa do corpo.

MP: E aí?

Vítima: E aí
foi quando ele falou que ia botar fogo nas coisas
.

MP: A senhora chegou a pedir, ligar pra ele falando assim "eu quero pegar minhas roupas aí"; a senhora chegou a falar com ele?

Vítima:
Sim, eu estava só, eu precisava de meus pertences
.

MP: Certo.
E foi aí que ele falou para a senhora que ele iria queimar algumas coisas e vender outras?

Vítima:
Isso.

MP: Certo.
Como a senhora se sentiu quando ele falou isso, dona DEOCLISIA? A senhora ficou preocupada, com receio dele realmente fazer essas coisas contra a senhora?

Vítima:
Sim, fiquei desnorteada, porque eu já estava sem teto, sem roupa e sem nada, e com uma filha pequena. Como que eu ia fazer?
” [ID. 177706879].

Interrogado em juízo, ODEMIR admitiu que
“em um momento de raiva”
, de fato, disse à vítima que iria queimar os objetos pessoais dela, mas que, posteriormente, permitiu que ela as retirasse.

Encerrada a instrução processual, sobreveio a sentença condenatória, objeto da insurgência recursal.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada por diversos elementos constantes dos autos, especialmente o boletim de ocorrência, o termo de declarações da vítima (ID 129594985), e as declarações prestadas em juízo pela ofendida DEOCLISIA SOARES QUEIROZ, nas quais ratifica que, em ligação telefônica com o réu, este lhe afirmou que
“iria queimar alguns de seus pertences e vender outros”
, em contexto de nítido desentendimento pós-relacional, permeado por histórico de conflitos conjugais.

A autoria é igualmente incontroversa. O próprio apelante, em juízo, confessou parcialmente os fatos, reconhecendo que, em momento de exaltação emocional,
efetivamente proferiu as ameaças descritas
, embora alegando arrependimento posterior e ausência de intenção concreta de lesar os bens da vítima.

O tipo penal previsto no artigo 147 do Código Penal tutela a tranquilidade subjetiva da vítima. Exige-se, para sua configuração, que o agente ameace causar mal injusto e grave, por palavras, gestos ou qualquer meio simbólico, de forma a infundir fundado temor à vítima.

A jurisprudência consolidada compreende que o crime de ameaça é formal, consumando-se com a potencialidade de intimidação, sendo irrelevante a efetiva intenção de concretização do mal anunciado. Nesse sentido:

[...] O crime imputado ao denunciado é formal, bastando que o agente queira intimidar a vítima, e que sua ameaça tenha o potencial para fazê-lo, tratando-se, outrossim, de delito de forma livre, que pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima, exatamente como ocorreu na espécie. [...] A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme no sentido de que inexiste qualquer ilegalidade no fato de a acusação referente aos delitos praticados em ambiente doméstico ou familiar estar lastreada no depoimento prestado pela ofendida, já que tais ilícitos geralmente são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes não deixam rastros materiais, motivo pelo qual a palavra da vítima possui especial relevância. Precedentes. [...]
[APn n. 943/DF, relator Ministro JORGE MUSSI, Corte Especial, julgado em 20/4/2022, DJe de 12/5/2022].

[...] 1.
O fato de as ameaças terem sido proferidas em um contexto de altercação entre o autor e as vítimas não retira a tipicidade do delito
. Além disso
, o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização
. (HC 437.730/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1o/8/2018). [...] 5. Agravo regimental improvido.
[AgRg nos EDcl no HC n. 674.675/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021].

No caso em tela, a ameaça se deu no bojo de uma ligação telefônica, após a vítima haver deixado a residência comum apenas com a roupa do corpo, ao que solicitou a devolução de seus pertences. ODEMIR respondeu dizendo que colocaria fogo em parte dos bens e venderia o restante.

Trata-se de conduta que, no contexto específico de violência doméstica, adquire relevo penal inequívoco, por comprometer a segurança e o equilíbrio emocional da mulher, já em condição de vulnerabilidade.

A alegação da defesa de que não houve perícia nas mensagens de WhatsApp perde relevância, pois a condenação não se fundou exclusivamente nesse meio probatório, e sim na palavra da vítima, corroborada por seu depoimento em juízo, e pela confissão parcial do próprio réu, o que satisfaz o juízo de certeza necessário à condenação.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos indiciários ou confissão parcial, possui especial valor probatório. Isso se justifica pela natureza oculta e íntima dos fatos, muitas vezes ocorridos na ausência de testemunhas.

No presente feito, a vítima foi coerente ao longo de toda a persecução penal, tendo reafirmado em juízo, com detalhes e segurança, a ameaça sofrida.

Essa versão coaduna-se com o boletim de ocorrência e os documentos colhidos, além da própria admissão do réu quanto à exaltação emocional no episódio, o que elimina a possibilidade de imputação caluniosa ou de má-fé.

A ameaça ocorreu no âmbito doméstico, tendo como pano de fundo o rompimento de relação conjugal, motivado por conflitos anteriores e, segundo narrado, inclusive por suspeitas de condutas abusivas com a filha menor do casal. Tal circunstância impõe a aplicação da Lei Maria da Penha, e recomenda a análise com a devida perspectiva de gênero, conforme já pontuado na r. sentença de primeiro grau.

A conduta do apelante revela dominação patrimonial e emocional, ao privar a mulher de seus bens e, ainda, ameaçá-la com sua destruição, o que insere o caso em uma estrutura de poder e controle incompatível com a dignidade da pessoa humana e com o princípio da igualdade substancial de gênero.

Desse modo, inequívoca a configuração do tipo penal, da especial reprovabilidade da conduta do réu e do contexto de vulnerabilidade da vítima, a condenação pelo crime de ameaça deve ser mantida.

No tocante à dosimetria, no entanto, a sentença comporta reparo.

Apesar de não desvalorar nenhuma circunstância judicial na primeira etapa dosimétrica, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, sem fundamentação idônea, razão pela qual a redimensiono para 1 [um] mês de detenção.

Na fase intermediária, mantenho a compensação integral entre a agravante do art. 61, II,
f
, do CP com a atenuante da confissão espontânea [art. 65, III,
d
, do CP] e
conservo a pena no mínimo legal
, que
torno definitiva
, diante da ausência de causas de aumento ou de diminuição na terceira etapa.

O juízo singular corretamente deixou de substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, com fundamento no artigo 44 do Código Penal, considerando tratar-se de crime praticado no contexto da Lei Maria da Penha, o que veda tal substituição, nos termos da Súmula 588 do STJ
[1]
.

Quanto à verba indenizatória fixada, a defesa almeja a sua exclusão ao argumento de que
“não houve comprovação do dano”
.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.675.874/MS, submetido ao rito dos repetitivos [art. 1.036 do CPC, c/c o art. 256, I, do RISTJ], aprovou, em 13/12/2017, o Tema n. 983, por unanimidade, firmando a seguinte tese:

Tema 983 – TESE
: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

A Corte Cidadã concluiu pela
desnecessidade de prova do dano
,
bastando que haja pedido expresso
, o que se verifica na exordial acusatória.

No mesmo sentido, outros julgados daquela Corte externam idêntico entendimento acerca da prescindibilidade da prova do
dano moral
por parte da vítima:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL.
REPARAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA. LEI N.o 11.719/2008. EXISTÊNCIA DE PEDIDO FORMAL E EXPRESSO. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA
. 1. Este Superior Tribunal de Justiça pacificou sua jurisprudência no sentido de que basta que haja pedido expresso e formal na inicial acusatória para que seja determinada a reparação dos danos causados à vítima, de modo a viabilizar o devido contraditório, não se exigindo, para tanto, indicação de valores na denúncia, já que cabe ao magistrado fixar um valor mínimo. 2.
O dano moral ex delicto ocorre in re ipsa, ou seja, exsurge da própria conduta típica que já foi devidamente apurada na instrução penal, não havendo necessidade de instrução específica para apuração de valores, mormente porque se trata de um valor mínimo de indenização, fixado nos termos do disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.
3. Agravo regimental improvido. (AgInt no REsp 1694713/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017).

Assim,
“a aferição do dano moral, em regra, não causará nenhum desvirtuamento ou retardamento da atividade instrutória a ser realizada na esfera criminal, a qual deverá recair, como ordinariamente ocorre, sobre o fato delituoso narrado na peça acusatória; desse fato ilícito – se comprovado – é que o juiz extrairá, com esteio nas regras da experiência comum, a existência do dano à esfera íntima do indivíduo”
[trecho do voto proferido pelo Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR no REsp n. 1.651.518/MS, 6a Turma, DJe 13/06/2017].

Esse entendimento foi consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte com a edição do Enunciado 14-A,
verbis
:

14-A
- A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal,
mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo
, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito
[destaquei]
.

Portanto, basta que haja pedido expresso na exordial acusatória para que o dano moral possa ser mensurado pelo juízo singular.

No tocante ao valor, fixado em 1 [um] salário-mínimo, não vislumbro ser excessivo, razão pela qual o mantenho.

Diante do exposto, conheço do recurso aviado por ODEMIR CARETA PORTO e dou-lhe
PARCIAL PROVIMENTO

apenas para redimensionar a pena privativa de liberdade imposta, fixando-a em 1 [um] mês de detenção, em regime aberto
, mantida, no mais, a sentença recorrida.

É o voto.

[1]

“A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025